Tribunal: TJMT
Processo: 0002286-59.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002286-59.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE AMORIM SILVA - CPF: 018.155.831-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 338/STF

- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Alexandro de Amorim Silva contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 338/STF).

Em síntese, a parte agravante alega que há inequívoca necessidade de transparência dos critérios de avaliação do exame psicológico na seara de concurso público, os quais devem se alinhar aos princípios da Administração Pública, bem como observar as regras emanadas de Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que tratam de testes e exames a serem aplicados em concursos públicos.

Aduz que não é suficiente fazer simples alusão aos aspectos da personalidade a serem mensurados sem o detalhamento específico de cada item.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso extraordinário.

Sem contrarrazões, conforme certidões em id. 108570481 - p. 125 – e 108570482 – p. 01.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que há inequívoca necessidade de transparência dos critérios de avaliação do exame psicológico na seara de concurso público, os quais devem se alinhar aos princípios da Administração Pública, bem como observar as regras emanadas de Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que tratam de testes e exames a serem aplicados em concursos públicos.

No julgamento do recurso paradigma (AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338) o Supremo Tribunal Federal concluiu que a exigência de exame psicotécnico, como requisito para ingresso no serviço público, depende de previsão em lei, bem como da adoção de critérios objetivos para a avaliação do candidato

A propósito, colaciono a ementa do

Leading Case
AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338),
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

Quanto à matéria, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“[...]

Ressalto que a legalidade foi respeitada, posto que a Lei Complementar no 408/2010, a qual institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevê nos artigos 15 e 17 a realização de exame e avaliação psicológica para o curso de formação.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais, in verbis: Art. 15 A seleção dos candidatos aos cursos e estágios realizados na Corporação, obedecidas às condições previstas na legislação em vigor, que regula o ingresso na PMMT/CBMMT, visa escolher os mais capacitados, dentre os pretendentes e engloba o aspecto intelectual, técnico, físico, médico, psicológico e moral.

(...)

Art. 17 Os exames e testes obrigatórios para ingresso nos cursos de formação constarão de:

I - exame intelectual;

II - exame médico-odontológico;

III - teste de aptidão física (TAF);

IV - avaliação psicológica;

§ 1o As avaliações que constam dos incisos deste artigo poderão ser também aplicadas aos demais cursos e estágios previstos na PMMT e CBMMT, de acordo com a peculiaridade de cada curso.

§ 2o Todos os exames e testes de que trata este artigo serão de caráter eliminatório, e também classificatório, conforme o caso.

Com relação aos demais requisitos, quais sejam, objetividade e possibilidade de recurso, estes também foram obedecidos e realizados dentro dos ditames legais, tanto que consta o indeferimento do recurso administrativo (p.62), carreado aos autos pelo Apelado.

Portanto, não vislumbro nenhuma ilegalidade a ensejar a nulidade da avaliação psicológica, conforme consignou o Juiz sentenciante. (...)

Por fim, não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão
” (g.n.)

Da análise dos autos, a decisão agravada consignou que o órgão fracionário concluiu pela existência da previsão em lei e no edital sobre a realização de avaliação psicológica para o cargo em questão, bem como pela existência de critérios objetivos para a avaliação do candidato, em consonância com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso.

Outrossim a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do tema 338/STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022